Tribunal: TJDFT
Processo: 0728024-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0728024-93.2021.8.07.0000 Agravante: LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ NETO Agravado: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ NETO contra decisão de ID 101390858 proferida em ação pelo procedimento comum no 0710745-34.2021.8.07.0020, da 1a Vara Cível de Águas Claras, ajuizada em desfavor da AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária nos seguintes termos: “Recebo a emenda à inicial id. 101098419. Ao CJU, promova as anotações necessárias ao Juízo 100% Digital, conforme informações contidas na emenda retro. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Intimo a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2021 22:19:04. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que é civilmente capaz, isento de imposto de renda e estudante universitário. Aduz que seu sustento provém única e exclusivamente da mesada dada pelos pais, conforme extrato bancário, fatura cartão credito e fatura da faculdade que junta aos autos. Defende que o benefício da Gratuidade de Justiça é personalíssimo, por isso, na análise do pedido o julgador deve levar em consideração as condições pessoais do postulante e não de sua família, tendo em vista ser incabível que seus pais tenham que arcar com as custas judiciais dos processos (ID 28661962). É o relatório. Com base no art. 101, § 1o, do CPC, o agravo está dispensado do preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A jurisprudência entende que: “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, o agravante sustenta ser estudante de graduação em direito, sem renda para se manter (ID 100178861). Afirma que apesar do valor do bem ser consideravelmente razoável, deve-se ponderar a situação do autor de ter ganhado de seus familiares o veículo que, se não fosse presenteado, não teria condições financeiras de adquiri-lo. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para conceder a gratuidade de justiça pleiteada, até decisão definitiva do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator